Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724974-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FARIA AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria de Fátima Faria em face da decisão[1] que, no bojo da ação de cobrança manejada em seu desfavor pela agravada - PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, saneando o processo, dentre outras resoluções, entendera, na linha das Súmulas no 291 e 427/STJ, que as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito quanto às contribuições devidas. Ademais, afirmara que, em tendo a agravada manejado interpelação apta a interromper a prescrição - proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001 -, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal seria a data do aviamento do aludido procedimento de natureza especial, ou seja, 27/02/2020, e não o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista. Objetiva a agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, de forma a ser reconhecida, no caso, a implementação do prazo prescricional quinquenal. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a presente demanda não envolveria relação de trato sucessivo, de forma que seriam inaplicáveis as Súmulas 291 e 427 do STJ, discutindo-se, em verdade, a sua responsabilidade pelo custeio de valor único destinado à recomposição da sua reserva matemática previdenciária. Acentuara que a pretensão formulada teria como causa de pedir a decisão judicial proferida nos autos da Reclamação n° 0102400-61.2009.5.10.0006, transitada em julgado em 5/02/2013, que determinara a majoração do seu benefício previdenciário, ensejando, assim, a necessidade de recomposição da reserva matemática respectiva. Destacara, contudo, que a demanda principal fora ajuizada apenas em 26/02/2025, ou seja, mais de dez anos após o aludido trânsito em julgado, ocorrendo, destarte, a prescrição total do fundo de direito. Por fim, afirmara que o protesto judicial protocolado pela agravada em 2020 - proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001 -, conquanto não comprovado nos autos, não produziria os efeitos pretendidos, uma vez que ajuizado quando a pretensão estava prescrita, visto que já havia passado mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação que revisara o seu benefício e da incorporação das diferenças pertinente no seu contracheque, ocorrida em 20/1/2014. Assim, reputara ter restado patente o implemento do prazo prescricional quinquenal do fundo de direito. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo a decisão arrostada resolvido, quanto à insurgência devolvida a essa instância recursal, questão atinente ao mérito processual, o agravo comporta conhecimento, nos moldes do preceituado no inciso II do artigo 1.015 do estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria de Fátima Faria em face da decisão que, no bojo da ação de cobrança manejada em seu desfavor pela agravada - PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, saneando o processo, dentre outras resoluções, entendera, na linha das Súmulas no 291 e 427/STJ, que as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito quanto às contribuições devidas. Ademais, afirmara que, em tendo a agravada manejado interpelação apta a interromper a prescrição - proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001 -, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal seria a data do aviamento do aludido procedimento de natureza especial, ou seja, 27/02/2020, e não o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista. Objetiva a agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, de forma a ser reconhecida, no caso, a implementação do prazo prescricional quinquenal. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, entendendo que as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito quanto às contribuições devidas, reconhecera que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal referente à pretensão de cobrança aviada no bojo da ação subjacente seria a data de 27/02/2020, afastando a prescrição de fundo de direito aventada pela ora agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar. Inicialmente, imperioso o registro do resolvido pela decisão agravada quanto ao pedido de reconhecimento de implementação do prazo prescricional sobre a pretensão de cobrança direcionada à agravante, in verbis: “22. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO 22.1. O réu aduz a ocorrência de prescrição. 22.2 Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na linha de idêntico raciocínio adotado para a análise da prescrição em ações de revisão de complementação de aposentadoria (Súmulas no 291 e 427/STJ), as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito no que se refere às contribuições devidas que não extrapolem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 23.3. No caso em comento, o autor ofereceu interpelação, com vistas a interromper a prescrição, autos no 0705759-31.2020.8.07.0001, com citação do réu na data de 04.3.2020 e distribuição em 24/02/2020. 23.4. Diante do exposto, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, a ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de interpelação (27/02/2020), e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista.”[2] Sob essa realidade, pugnara a ora agravante, no presente agravo, pela reforma da decisão, com o efetivo reconhecimento da implementação da prescrição da pretensão de cobrança advinda da agravada. Consoante pontuado alhures, o MM. Juízo a quo reconhecera a prescrição quinquenal da pretensão autoral, à luz dos enunciados da Súmula no 291 e no 427 do STJ, entendendo, contudo, que, no caso, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a fulminação atingira apenas aquelas parcelas germinadas anteriormente ao quinquênio que precedera o ajuizamento da ação de interpelação. Com efeito, é inegável que, em estando o objeto da ação adstrito à recomposição da reserva matemática respectiva, diante revisão do benefício de complementação de aposentadoria que é vertido em favor da agravante, infere-se que o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal, consoante já estratificado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, a par de ter editado a Súmula 291, estendera essa apreensão a todas as pretensões volvidas à revisão de suplementação de benefícios previdenciários complementares. Aferido o prazo prescricional ao qual está sujeita a pretensão deduzida, não subsiste dúvida de que seu fluxo, ao contrário do decidido e consoante o que explanara a agravante, se iniciara no momento em que transitara em julgado a sentença proferida no bojo da Reclamatória Trabalhista, processo no 0102400-61.2009.5.10.0006, que assegurara à agravante o recebimento das horas extras e seus reflexos. É que o prazo, no caso, é único, pois a cobrança não envolve parcelas vencidas e vincendas, mas sim parcela única pertinente à reserva matemática cujo complemento estaria afetado à participante em razão da alteração do benefício que lhe fora assegurada via da sentença trabalhista, pois refletira na base de cálculo da contribuição afetada à participante do plano. Ora, com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinara a revisão do benefício complementar para que fosse incluído ao salário de contribuição aludidos acessórios, eclodira a possibilidade de a agravada pleitear a necessária recomposição da reserva matemática, diante do aumento do benefício previdência que titulariza a participante. Assim, o momento do trânsito em julgado da sentença trabalhista qualifica, pois, a violação do direito que a assistiria, determinando a germinação da pretensão na expressão do princípio da actio nata, incorporado pelo legislador civil conforme o transliterado adiante, verbis: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206.” Conforme pontuado, o início do prazo prescricional dar-se-á com a violação do direito, o que, na espécie, ocorrera no momento em que transitara em julgado a sentença trabalhista que assegurara à agravante o recebimento das verbas previdenciárias, acrescidas das horas extras e dos reflexos individualizados. Assim é que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorrera no dia do aperfeiçoamento do direito à percepção dos acessórios remuneratórios e os seus reflexos nas verbas previdenciárias também se irradiaram com o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação trabalhista. Não se trata, frise-se novamente, de percepção de parcelas vencidas e vincendas, mas de parcela única. Sob aludida premissa, compulsando-se os autos verifica-se que, conforme as certidões coligidas ao caderno probatório, fora certificado o trânsito em julgado da referida sentença trabalhista em 05/02/2013[3]. Outrossim, verifica-se que a interpelação aviada pela agravada no ambiente do proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001, que visava interromper o prazo prescricional quinquenal, consoante os termos do art. 202, V, e parágrafo único do CC/02[4], fora aviada apenas em 26/02/2020[5]. Ou seja, o ato interruptivo fora realizado quando já havia se implementado o prazo prescricional, tendo a ação de cobrança sido formulada somente em 24/02/2025[6]. Nesse contexto, tem-se que o ajuizamento da interpelação efetivamente não interrompera o curso do prazo prescricional, o fenômeno atingira o próprio fundo de direito da pretensão de cobrança de parcela única, voltada à recomposição imediata da reserva matemática previdenciária. Assim, tendo a apelada formulado a interpelação somente em 26/02/2020, logo, quando decorridos mais de 7 (sete) anos do trânsito em julgado da sentença trabalhista, fica patente que a pretensão se encontra prescrita. É que o termo inicial do interstício coincidira com o momento em que o direito poderia ser exercitado. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere do recentíssimo precedente abaixo ementado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DEFINITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA GARANTIDORA. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. RECONHECIMENTO. 1. A controvérsia dos autos consiste em saber se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria. 2. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas nos 85 e 427/STJ. 3. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 4. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar. 5. Consoante o Princípio da Actio Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia. 6. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria. 7. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar. 8. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar. 9. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. 10. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a revisão da suplementação da aposentadoria da assistida se deu em 3/11/2010, ao passo que a presente ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada somente em 27/9/2016, isto é, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. 11. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.083.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 6/6/2024.) – grifo nosso. Incontroverso que o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal, deve ser reiterado que não se aplicam ao caso concreto descortinado nos autos os ditames constantes das Súmulas nos. 291/STJ e 427/STJ, pois dispõem sobre pretensão de cobrança de parcelas pertinentes a benefícios complementares, estando vertidas, portanto, a obrigações periódicas. Rememore-se que a presente demanda, contudo, decorre de fato único, qual seja: a necessidade de recomposição da reserva matemática, decorrente dos acréscimos determinados no benefício previdenciário da agravante por força de decisão transitada em julgado em 2013. É inequívoco, destarte, que a obrigação discutida não é de trato sucessivo, tratando-se, ao contrário, de parcela única voltada à aludida recomposição. Assim, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Em suma, o implemento do prazo prescricional incidente na espécie alcança o próprio fundo do direito perseguido, porquanto visa à percepção de parcela única, relativa à recomposição da reserva matemática, não se implementando, portanto, mês a mês no benefício da agravante. Com efeito, patente que o início do prazo prescricional dar-se-á com a violação do direito, o que, na espécie, ocorrera no momento em que transitara em julgado a sentença trabalhista que assegurara a agravante o recebimento das verbas salariais individualizadas e dos seus reflexos no benefício previdenciário que percebe, ensejando a necessária recomposição da reserva financeira pleiteada na ação de cobrança, reitere-se que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorrera no dia 05/02/2013[7], momento em que fora certificado o trânsito em julgado da referida sentença na reclamação trabalhista. Derradeiramente, em tendo a agravada aviado a interpelação – proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001 – somente em 26/02/2020[8], quando decorridos mais de 07 (sete) anos do trânsito em julgado da sentença trabalhista, fica patente que a pretensão se encontra prescrita. Consignadas essas premissas, do cotejo dos autos deflui-se a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante reveste-se de sustentação, vez que, a priori, o prazo prescricional quinquenal, no caso, já havia se implementado, atingindo, diante da prestação única relativa à recomposição de reserva matemática previdenciária reclamada, o próprio fundo de direito. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo ser os seus efeitos suspensos ao menos até o exame do recurso pelo órgão colegiado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento de cobrança seja sobrestado como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento sobre a questão, prevenindo-se a prática de atos processuais que poderão remanescer desguarnecidos de eficácia. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando a paralisação do fluxo da ação principal até o julgamento deste agravo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 239313233, fls. 1016/1020, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001. [2] - ID 239313233 - Pág. 4, fl. 1019, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001. [3] - Certidão - ID 231343402 - Pág. 175, fl. 506, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001. [4] “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” [5] - ID 227017575, fl. 71, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001. [6] - ID 227017571 - Pág. 1, fl. 4, do proc. no 0705759-31.2020.8.07.0001. [7] - Certidão - ID 231343402 - Pág. 175, fl. 506, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001. [8] - ID 227017575, fl. 71, do proc. no 0709378-90.2025.8.07.0001.